Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-70.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, FURTO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. DELITOS PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES – DESIGNÍOS AUTÔNOMOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. No que tange ao crime de violação de domicílio, a versão do apelante no sentido de que teria autorização para entrar na casa, porque tinha as chaves, não encontra amparo nos elementos carreados aos autos, porquanto a vítima afirmou de maneira categórica que o recorrente entrou, sem consentimento, em sua residência e a ameaçou.
4. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
5. No tocante ao crime de furto, em que pese o apelante alegar que a vítima não queria devolver seus pertences e, por isso, pegou dois vestidos da vítima, certo é que os vestidos eram de propriedade da vítima, não possuindo o acusado qualquer direito em se apropriar deles. E não é o caso de se aplicar a escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do CP, porquanto, a benesse é aplicada na constância da união conjugal, a qual, por determinação constitucional, se estende à união estável. Assim, estando autor e vítima separados de fato quando da prática do crime, não se aplica a referida causa de escusa absolutória à espécie.
6. No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato de uma pessoa empurrar a outra, especialmente em contexto de opressão de gênero. “A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral. Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo, um empurrão, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis”. (Acórdão 1345753, 00017005220188070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021.).
7. Não existe relação consuntiva entre os crimes de ameaça e violação de domicílio e a contravenção penal de vias de fato, porquanto os delitos de ameaça e violação de domicílio não configuraram meio necessário, tampouco exaurimento para a prática de contravenção penal de vias de fato. Trata-se de infrações autônomas e os bens jurídicos tutelados por tais infrações penais são distintos. No mais, entende-se incabível a absorção de um crime por uma contravenção penal.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ, salvo fundamentação concreta para o aumento em patamar superior. Dosimetria redimensionada.
9. In casu, aplica-se a regra do concurso material para a unificação da pena dos quatro delitos (violação de domicílio, ameaça, furto e vias de fato), porquanto as infrações foram praticadas mediante mais de uma ação e com desígnios autônomos. Ademais, as penas cominadas possuem natureza diversa (reclusão, detenção e prisão simples).
10. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1643051/MS (Tema 983), decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. In casu, diante de pedido expresso do Ministério Público pela condenação pelos danos morais, e da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a verba indenizatória mínima fixada na sentença em R$ 1.000 (mil reais), valor razoável e proporcional aos danos causados à vítima.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena total para 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (meses) de detenção, e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, no regime semiaberto. Mantido os demais termos da sentença.